Tribunal: TJSP
Processo: 1061977-50.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Pedido de produção de prova pericial contábil. Julgamento antecipado da lide. Preliminar de cerceamento de defesa. Ocorrência. Anulação da sentença e retorno dos autos à origem.
Recurso da parte autora provido. Não conhecido o da Fazenda estadual.